Tribunal: TJDFT
Processo: 0702781-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702781-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CONDOMÍNIO PAR - JOÃO DE BARRO CANDANGO - SAMAMBAIA RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO apresentada por CONDOMÍNIO PAR – JOÃO DE BARRO CANDANGO – SAMAMBAIA contra acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que, nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0705245-88.2019.8.07.0009), proposta por PAULO ANDRADE DE ARAÚJO, anulou a assembleia de condomínio objeto da demanda, por não ter observado as formas de deliberação e de convocação previstas na convenção condominial (ID 14156535). Em suas razões (ID 14156533), o reclamante sustenta que o julgado contrariou o decidido por esta Corte de Justiça no acórdão no 658.009, de relatoria da em. Desembargadora Nídia Correa Lima, que se manifestou no sentido de que o excesso de formalismo deve ceder aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, quando o ato praticado em desconformidade com as regras processuais não ensejar prejuízo à parte contrária. Acrescenta que a assembleia condominial anulada pelo acórdão reclamado atingiu o seu objetivo; a cobrança dos valores nela autorizados não causou prejuízo aos condôminos, uma vez que efetivamente empregados em benfeitorias do empreendimento; e o condomínio não possui condições financeiras para devolver os valores cobrados. Assim, conclui que o julgado questionado contraria o entendimento sedimentado pela jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça quanto à instrumentalidade das formas. Requer, então, a cassação do acórdão, reconhecendo-se a validade da assembleia condominial. Preparo comprovado (ID 14417791). Relatados, decido. De acordo com o artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso ou da ação, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Com efeito, a reclamação é uma ação que tem como finalidade a preservação da competência do Tribunal, garantindo a autoridade das suas decisões e a eficácia dos precedentes das Cortes Supremas, assim como da jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça. O artigo 988, do Código de Processo Civil, dispõe sobre as hipóteses de cabimento da Reclamação, in verbis: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Ressalte-se que o que enseja a oposição da reclamação é a inobservância da ratio decidendi dos precedentes, cabendo ao reclamante demonstrar cabalmente que, em caso idêntico ao precedente vinculante, não foram adotadas as mesmas razões de decidir do julgado paradigma. Dessa forma, imprescindível a similitude fática entre o acórdão reclamado e o paradigma indicado pelo reclamante. No caso dos autos, observa-se que o acórdão indicado pelo reclamante não foi proferido nos autos do processo de origem, nem em demanda envolvendo o condomínio reclamante, assim como não tratou de tema idêntico ao objeto do acórdão reclamado, nem foi proferido em julgamento que seguiu o rito dos recursos repetitivos. Ao contrário, aparentemente, o acórdão paradigma está sendo usado como mero precedente para defender a tese recursal de interesse do condomínio reclamante, situação que, contudo, não se subsume às hipóteses de cabimento de reclamação previstas no artigo 988, do Código de Processo Civil, uma vez que a reclamação não é instrumento hábil a se buscar uma decisão mais justa, mas, sim, a se aplicar o mesmo entendimento a casos idênticos. Desse modo, embora o reclamante possa se insurgir contra o acórdão reclamado, não é a reclamação a via adequada para esta finalidade, pois não foi desafiado precedente desta Corte de Justiça. A propósito, arestos deste egrégio TJDFT: RECLAMAÇÃO. AFIRMADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. DECISÃO RECORRÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO PROCESSUAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. 1. A reclamação é remédio processual excepcional destinado ao controle da atuação jurisdicional, de forma que sua admissibilidade é condicionada à sujeição do seu objeto às situações pontual e exaustivamente contempladas pelo legislador. Em razão disso, revela-se inadequada sua utilização para revisão de decisão recorrível pelas vias ordinárias. Precedente. 2. Reclamação não admitida. (Acórdão 1157545, 07147662120188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019) PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO - AGRAVO INTERNO - ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. RECLAMAÇAO INADMITIDA - DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 A Reclamação é instrumento processual excepcional que tem contornos próprios. Destina-se a zelar pela segurança jurídica e não serve como sucedâneo recursal. (...) (Acórdão 1214225, 07053101320198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/10/2019, publicado no DJE: 26/11/2019) Assim, é evidente a inadequação da via escolhida pelo reclamante para se insurgir contra o acórdão proferido pela Turma Recursal na origem. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial da reclamação, tendo em vista a inadequação da via eleita, com fundamento nos artigos 932, III, e 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos, nos termos da norma vigente neste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 21 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator